Tribunal: TJES
Processo: 5011375-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011375-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VICTOR HENRIQUE SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO –
DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – TEMA 1.155 STJ - RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que a determinação do Superior Tribunal de Justiça, deve ser computado o tempo de pena cumprido pelo recorrente durante recolhimento domiciliar noturno. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011375-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VICTOR HENRIQUE SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011375-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VICTOR HENRIQUE SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO –
DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – TEMA 1.155 STJ - RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que a determinação do Superior Tribunal de Justiça, deve ser computado o tempo de pena cumprido pelo recorrente durante recolhimento domiciliar noturno. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por VICTOR HENRIQUE SANTOS contra decisão que indeferiu o pleito de detração de pena com base nos períodos que o apenado cumpriu medida cautelar diversa da prisão.

O agravante sustenta que o reeducando cumpriu, medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno entre o período de 30 de junho de 2020 a 23 de janeiro de 2023 resultante da condenação imposta nos autos da ação penal nº 000870106.2020.8.08.0048.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011375-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VICTOR HENRIQUE SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por VICTOR HENRIQUE SANTOS contra decisão que indeferiu o pleito de detração de pena com base nos períodos que o apenado cumpriu medida cautelar diversa da prisão.

O agravante sustenta que o reeducando cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno entre o período de 30 de junho de 2020 a 23 de janeiro de 2023 resultante da condenação imposta nos autos da ação penal nº 000870106.2020.8.08.0048.

Conforme extraído dos autos e extraído do bem lançado parecer da Procuradoria Geral de Justiça, agravante foi condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, sendo substituída por duas restritivas de direito, nos autos do processo registrado sob n.º 000870106.2020.8.08.0048 (transitada em julgado), e pugnou perante ao juízo de Execução pela detração do período em que respondeu ao feito em liberdade, em recolhimento domiciliar noturno, sustentando, dentre outros argumentos, que tal regime é equiparado ao semiaberto e, por isso, o tempo de cumprimento de tal medida cautelar diversa – in casu, 02 anos, 6 meses e 24 dias - deveria ser computado para fins de detração da pena total imposta

Desta forma, a defesa, de maneira certeira, anexou o entendimento publicado no âmbito do STJ, no recurso repetitivo nº 1.977.135 que gerou o tema nº 1.155, veja-se:

“(...) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. Página 4 de 5 SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. 3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga. (RHC 190429 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)”. Grifo nosso.

Assim, tendo o Superior Tribunal de Justiça determinado a necessidade de computação do tempo de pena cumprido durante recolhimento domiciliar noturno, não há que se discordar.

Deste modo, verifica-se que o reeducando faz
jus
à detração da pena.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.